Tribunal: TJBA
Processo: 8059268-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8059268-88.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDSON SANTOS DE JESUS Advogado(s): PEDRO NEVES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. NÃO CONCESSÃO. INCONFORMISMO DO SEGURADO. CABIMENTO. LESÃO LIGAMENTAR LATERAL E DOS FIBULARES (CID S932 E M4665). NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA A ATIVIDADE DE COZINHEIRO. AGRAVAMENTO DAS LESÕES COM O LABOR. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO (B.91). REFORMA DA SENTENÇA. DIB FIXADA NA DATA DO DA CESSAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO ANTERIOR. PRECEDENTES STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS RETROATIVAS PELA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021 NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE NESTE MOMENTO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. APELO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXILIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO (B.91) ATÉ A RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL OU REABILITAÇÃO PARA FUNÇÃO DIVERSA. I. Caso em exame 1. Trata-se de remessa necessária e apelação interposta por segurado contra sentença que julgou parcialmente procedente ação previdenciária, concedendo auxílio-doença comum até data estimada de recuperação. O autor pleiteia a concessão de auxílio-doença acidentário (B.91), sustentando a existência de nexo causal entre sua enfermidade e a atividade de cozinheiro, bem como a persistência da incapacidade laboral. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há incapacidade temporária do segurado para o exercício de sua função habitual e nexo de causalidade com o trabalho; (ii) definir se é cabível a concessão do auxílio-doença acidentário (B.91), com termo final condicionado à reabilitação profissional. III. Razões de decidir 3. O conjunto probatório, especialmente o laudo pericial e documentos médicos, demonstram incapacidade total temporária do autor para o exercício de sua função habitual, em razão de lesões decorrentes de acidente de trabalho. 4. O próprio INSS reconheceu administrativamente a natureza acidentária da incapacidade ao conceder benefício B.91 no curso do processo, fato incontroverso nos autos. 5. A cessação automática do benefício, sem reabilitação profissional, contraria o art. 62 da Lei nº 8.213/1991 e os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção previdenciária. 6. A jurisprudência do STJ e deste TJBA orienta que o termo final do auxílio-doença acidentário deve ser condicionado à reabilitação profissional ou à conversão em aposentadoria por invalidez. 7. Quanto às parcelas retroativas, incidem correção monetária pelo INPC até 09/12/2021 e, a partir de então, pela SELIC, conforme EC 113/2021. Juros moratórios a contar da citação, conforme índice da caderneta de poupança (RE 870.947). 8. A fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015, observando-se a Súmula 111 do STJ e a prescrição quinquenal. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso do autor provido. Tese de julgamento: "1. Comprovada a incapacidade temporária para o trabalho habitual e o nexo causal com acidente de trabalho, é devida a concessão do auxílio-doença acidentário (B.91), com termo final condicionado à reabilitação profissional. 2. A cessação do benefício antes da efetiva reabilitação fere o art. 62 da Lei nº 8.213/1991. 3. As parcelas retroativas devem ser corrigidas pelo INPC até 09/12/2021 e, após essa data, pela SELIC, com juros moratórios a contar da citação, conforme índice da caderneta de poupança." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 59, 60, 61, 62 e 41-A; CPC, art. 85, § 4º, II; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.049.440/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 27.06.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 1.353.301/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 21.03.2019; TJBA, Apelação nº 0304882-75.2017.8.05.0274, Rel. Des.ª Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, pub. 26.03.2021; TJBA, Apelação nº 8006686-72.2019.8.05.0103, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, pub. 26.10.2022. Vistos, relatados e discutidos os autos da remessa necessária nº 8059268-88.2024.8.05.0001 em que figura como apelante EDSON SANTOS DE JESUS e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À RECURSO DO AUTOR para conceder ao mesmo o auxílio-doença acidentário (B.91) a partir da cessação do benefício anterior, sem fixação de termo final, nos termos do relatório e voto da Relatora: